Tribunal: TJDFT
Processo: 0010363-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência formulado pelo(a) requerente ANASTACIO FRANCISCO DE AGUIAR (id 16849815), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 16917177. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto